Tribunal: TJPA
Processo: 0835793-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835793-77.2017.8.14.0301

APELANTE: DIEGO SOUSA CARMONA, FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JIAN ZHONG YANG, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO

APELADO: FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Isabel Garcia Castro contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal que rejeitou embargos de declaração anteriores, sob alegação de ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A embargante aponta omissão na apreciação de pontos específicos, como o arbitramento de honorários sucumbenciais e a análise da sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado omitiu a análise de embargos de declaração anteriores e de pontos referentes ao arbitramento de honorários sucumbenciais; e (ii) averiguar se houve contradição quanto à aplicação da regra de sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o acórdão embargado não aprecia de forma suficiente os pontos relativos ao arbitramento de honorários sucumbenciais e à aplicação da regra de sucumbência mínima, configurando omissão relevante.

O artigo 603, §1º, do CPC estabelece que, em caso de dissolução de sociedade com consenso unânime, não cabe condenação em honorários. Contudo, se houver litigiosidade, o arbitramento é permitido, como corrobora a jurisprudência do TJ-MG e TJ-SP em situações semelhantes.

Quanto à sucumbência mínima, o entendimento jurisprudencial do STJ (EDcl no REsp: 1672819) aplica o parágrafo único do art. 86 do CPC, determinando que a parte vencida minimamente arca com as custas e honorários.

A ausência de caráter protelatório nos embargos justifica a rejeição do pedido de aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que deixa de apreciar pontos relevantes, como o arbitramento de honorários sucumbenciais, incorre em omissão que deve ser sanada.

A aplicação da regra de sucumbência mínima deve ser reconhecida conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Embargos de declaração opostos sem caráter protelatório não justificam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, §2º; 85, §11º; 86, parágrafo único; 603, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 10528170001663001; TJ-SP, AC: 1022317-73.2017.8.26.0100; STJ, EDcl no REsp: 1672819.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maria Isabel Garcia Castro
, devidamente qualificada nos autos da Apelação Cível nº 0835793-77.2017.8.14.0301, contra o v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração interpostos anteriormente, sob a alegação de ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
(ID 16973025 e 17014739), com fundamento no art. 1.022 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO - RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso dos réus cinge-se à reforma da sentença para que seja definida a forma de implementar a imediata dissolução parcial da sociedade, desnecessidade de elaboração de novo balanço especial e inaplicabilidade da multa por embargos protelatórios. E o recurso da autora foi exclusivamente sobre a multa pelos embargos protelatórios.

3.

O V. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção parcial da sentença, apenas para excluir a multa por embargos protelatórios.

4. Recursos de Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte embargante alega que o acórdão impugnado deixou de apreciar embargos de declaração anteriormente apresentados (ID nº 16973025) e aponta contradições no texto, especialmente no que tange ao pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais e à análise da sucumbência mínima.

A embargante fundamenta seu pedido no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que a omissão sobre a apreciação de pontos específicos e a contradição no entendimento sobre a condenação em honorários advocatícios devem ser sanadas, de modo a garantir a correta aplicação dos princípios processuais e a justiça no caso (ID n.º 17640974).

Em contrarrazões, as partes recorridas, Faculdades Brasil Inteligente S/S Ltda e outros, sustentam que não houve omissão ou contradição no acórdão embargado e que a sentença de primeiro grau foi mantida corretamente nos termos do art. 603, §1º, do CPC, que prevê a ausência de condenação em honorários advocatícios em caso de concordância unânime na dissolução de sociedade. Argumentam ainda que os embargos têm caráter protelatório, solicitando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (ID n.º 17824915).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A embargante alega omissão do acórdão em apreciar os embargos de declaração interpostos anteriormente (ID nº 16973025) e contradições na decisão sobre os honorários advocatícios e a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata da sucumbência mínima.

Examinando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve a devida apreciação dos pontos suscitados pela embargante, especificamente no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais e à análise detalhada sobre a aplicação do art. 86 do CPC. Portanto, a omissão deve ser reconhecida e sanada para garantir a plenitude da prestação jurisdicional, pois o acórdão embargado não tratou da questão dos honorários advocatícios.

No tocante aos honorários sucumbenciais, ressalto que o artigo 603, §1º, do CPC, aplicável à dissolução de sociedade, prevê que, na hipótese de concordância unânime, não cabe a condenação em honorários. No entanto, quando não há consenso, conforme alegado pela embargante, a fixação de honorários advocatícios pode ser necessária. A jurisprudência, como no caso TJ-MG (AC: 10528170001663001), corrobora que, em situações de apuração de haveres com oposição, a sucumbência deve ser considerada.

Nesse sentido:

AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – Hipótese em que o critério adotado pela"expert"para apuração dos haveres devidos à autora está em desalinho com a decisão saneadora que determinou a apuração com base no balanço de determinação previsto no art. 606 do CPC, em que são avaliados bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, bem como do passivo – Sentença anulada para que seja realizada nova perícia, observando-se o critério previsto no art. 606 do CPC - Pagamento dos haveres à vista, em dinheiro, em até 90 dias, da nova sentença, não de seu trânsito, porquanto antes já se produziram seus efeitos - (art. 1031, § 2º, do CC)- Precedentes deste E. TJ/SP - Recurso da autora provido. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – Pagamento dos haveres à vista, em dinheiro, em até 90 dias, após a liquidação do crédito da autora (art. 1031, § 2º, do CC)– Pretensão de parcelamento descabida - Os juros de mora eventualmente devidos em razão do não pagamento dos haveres devem contar-se a partir do nonagésimo primeiro dia após a liquidação do crédito da autora, não de seu trânsito, porquanto antes já se produziram seus efeitos – Precedentes deste E. TJ/SP - A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, pois a demanda assumiu nítido caráter litigioso - Recurso dos réus parcialmente provido."

(TJ-SP - AC: 10223177320178260100 SP 1022317-73.2017.8.26.0100, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. QUOTAS ADQUIRIDAS POR PARTILHA EM DIVÓRCIO. MEAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dissolvida a sociedade matrimonial, é direito do cônjuge meeiro requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada pelo seu ex-cônjuge, sócio integrante da empresa. Art. 600, parágrafo único, CPC. 1.1. In casu, decretado o divórcio e determinada a partilha dos direitos e obrigações referentes às quotas da sociedade ré, correta a sentença que lhe condenou a pagar à autora os haveres a serem apurados em razão de sua retirada do quadro social. 2. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07200551620208070015 1410263, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 23/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. MARCO INICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DEVER DE APURAR A UNIVERSALIDADE DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. FUNDO DE COMÉRCIO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HAVERES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Na hipótese dos autos, é incontroverso o rompimento da affectio societatis, justificando-se a dissolução parcial da sociedade com o afastamento do autor e a consequente apuração e pagamento dos haveres. II. De acordo com o art. 1.031, do Código Civil, quando a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota deve observar a situação patrimonial da sociedade na data da resolução. Assim, o marco inicial para a apuração dos haveres societários é a data da sua retirada de fato do corpo societário, o que foi observado no caso concreto, embora não tenha constado expressamente na sentença recorrida. III. De outro lado, a apuração dos haveres do sócio retirante deve levar em consideração a universalidade do patrimônio da empresa, inclusive os bens corpóreos e incorpóreos. Ou seja, o chamado fundo de comércio ou estabelecimento comercial, definido no art. 1.142, do Código Civil, deve ser levado em conta na aferição dos valores eventualmente... devidos a sócio excluído da sociedade. Contudo, a apuração dos haveres deve levar em consideração o fundo de comércio, e não apenas aplicar o percentual das quotas que o sócio retirante possui diretamente sobre o valor apurado a título de fundo de comércio, na medida em que devem ser considerados outros fatores, tais como o ativo, o passivo, os lucros e os prejuízos acumulados pela sociedade. IV. Na hipótese dos autos, conforme a perícia contábil, deve ser reduzido o montante fixado na sentença a título de haveres do sócio retirante, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir da data para a qual foram apurados os haveres (mês do afastamento), e acrescidos dos juros de 1% ao mês, desde a citação. O pagamento deverá ocorrer em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, consoante previsão no contrato social, observada a necessidade de pagamento integral das parcelas vencidas, incluindo os acréscimos, conforme determinado na sentença e não impugnado pelas partes. V. Outrossim, a obrigação de pagar os haveres do sócio retirante é da sociedade, não havendo falar em responsabilidade solidária dos sócios remanescentes. VI. De outro lado, descabe o pagamento dos lucros obtidos no período em que fez parte da sociedade, pois, conforme observou o perito nomeado,... não há registro de distribuição de lucros entre os sócios. Logo, considerando que não houve a distribuição de lucros para nenhum dos sócios, bem como que os lucros obtidos no período em que o autor integrou a sociedade, assim como os prejuízos, já foram incluídos na apuração dos haveres, o pedido formulado pelo demandante importaria em enriquecimento indevido. VII. Por fim, em atenção ao princípio da causalidade, correta a condenação dos réus aos ônus da sucumbência, pois deram causa à demanda ao não admitirem extrajudicialmente a retirada do demandante do quadro social. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075336883, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70075336883 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Ademais, quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, é preciso reconhecer que, se a parte embargante sucumbiu minimamente, a parte recorrida deve arcar com as despesas processuais e honorários, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no REsp: 1672819).

Portanto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e reconhecer a necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais, fixando-os nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Ademais, rejeito o pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios, pois não se evidencia o caráter meramente dilatório dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para suprir a omissão no acórdão e fixar honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado na fase de liquidação (art. 85, §11, do CPC).

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2024